Tribunal: TJDFT
Processo: 0745935-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745935-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDOVAL BRITO AGRAVADO: DOMINGAS MACEDO CRISOSTOMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDOVAL BRITO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 20614807). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por DOMINGAS MACEDO CRISOSTOMO em desfavor do agravante, baseado em acordo entre as partes homologado judicialmente (ID 31572143) e não honrado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel penhorado é bem de família e impenhorável, nos termos da Lei no 8.099/90. Aduz que as certidões juntadas comprovam que o bem penhorado é o seu único patrimônio familiar, que foi adquirido na constância da união estável com ELMA MARIA RIBEIRO BRITO. Ressalta que a exceção do inciso VI, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90 não se aplica ao caso porque, no processo criminal no 2018.10.1.003594-4, foi condenado por crime de ameaça e incêndio, no contexto de violência doméstica em face de MARIA EUSILENE DA SILVA BORGES, ora co-executada. Argumenta que o processo criminal não envolve relação jurídica com a agravada e, portanto, a sentença penal condenatória proferida não pode ter efeitos extensivos relacionados a terceiros não integrantes da relação processual penal. Defende que não se trata de execução de sentença penal, mas de cumprimento de sentença do acordo homologado em processo civil, não abrangido pela exceção trazida na lei e que a ação penal não condenou o agravante ao pagamento de nenhum valor à ora agravada, mas apenas à vítima, MARIA EUSILENE DA SILVA BORGES. Alega que a continuação da expropriação de seu único patrimônio familiar, no momento que faz tratamento de câncer, vai causar prejuízo imensurável. Afirma que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni in iuris para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso até o exame final do mérito. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reconhecida nulidade da penhora. Subsidiariamente requer que a constrição ocorra apenas em metade do imóvel, respeitando a meação da cônjuge, e, também, requer o reconhecimento do excesso de penhora para que a constrição seja transferida para outros bens. Sem preparo recolhido, diante da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente porque já determinado que o imóvel penhorado seja avaliado (ID 74313440 - Pág. 3). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora